Tribunal: TJDFT
Processo: 0710950-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, posteriormente denunciado também com a incidência da causa de aumento do art. 40, inciso V, da mesma lei, contra decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva.
2. A controvérsia cinge-se à alegada ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar, ao argumento de que a decisão se apoiou, de forma genérica, na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, sem demonstração concreta do periculum libertatis, bem como à pretensão subsidiária de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
3. A admissibilidade da prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, por se tratar de delito cuja pena máxima é superior a 4 anos, estando igualmente evidenciado o fumus comissi delicti a partir da prisão em flagrante, da apreensão de expressiva quantidade e diversidade de drogas e dos elementos informativos já formalizados na denúncia.
4. Os autos revelam apreensão de grande volume de entorpecentes, consistentes em porções de maconha, cocaína, haxixe e MDA, transportadas em veículo alugado, em contexto indicativo de circulação interestadual, com origem em Anápolis/GO e destino ao Estado do Tocantins, havendo, ainda, notícia de confissão informal no sentido de que o transporte seria realizado mediante remuneração.
5. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta e individualizada ao assentar a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade e da variedade das substâncias apreendidas, bem como da dinâmica delitiva descrita, circunstâncias aptas a evidenciar risco juridicamente relevante de reiteração e de difusão ampliada de drogas.
6. A segregação cautelar não foi mantida com apoio exclusivo na gravidade abstrata do delito, mas em dados objetivos do caso concreto, notadamente a expressiva carga de entorpecentes, a pluralidade de substâncias ilícitas e o transporte interestadual, elementos que evidenciam inserção, em tese, em cadeia mais ampla de tráfico e justificam a preservação da ordem pública.
7. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa, profissão lícita, estado civil e paternidade de filhos menores, não possuem aptidão, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos cautelares concretos idôneos, mormente diante da inexistência de demonstração de imprescindibilidade aos cuidados dos menores.
8. Inviável, no estreito âmbito cognitivo do habeas corpus, o acolhimento de tese relacionada ao eventual reconhecimento do tráfico privilegiado, por demandar incursão aprofundada no conjunto probatório, incompatível com a via eleita.
9. Mostra-se legítimo o afastamento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto insuficientes, no caso, para neutralizar o risco decorrente da suposta atuação do paciente no transporte interestadual de expressiva e diversificada quantidade de entorpecentes.
10. Ausente ilegalidade manifesta, teratologia ou deficiência de fundamentação apta a autorizar a revogação da custódia cautelar, impõe-se a manutenção da decisão impugnada.
11. Ordem conhecida e denegada.